Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Agravo de instrumento interposto pelo exequente/agravante em face de decisão (ID de origem 213318061) proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0749916-39.2023.8.07.0016, indeferiu a instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada/agravada.
3. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro o requerimento para instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, que se trata de sociedade anônima. Para que haja a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade anônima e responsabilização dos seus administradores, exige-se a comprovação da existência de uma conduta irregular por parte destes e de um nexo entre esta conduta e a insuficiência patrimonial da sociedade, não havendo demonstração no presente feito de que os administradores, atuando na condição de diretor, tenha agido com dolo, culpa, violação da lei ou do estatuto na gestão ou fiscalização da sociedade, de modo que não há amparo legal para a responsabilização de seus sócios por obrigações consumeristas."
4. Em suas razões recursais, o agravante alega que a presente demanda é submetida às leis consumeristas e por isso deveria ser adotada a Teoria Menor em relação a desconsideração da personalidade jurídica, conforme o art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que ficou comprovada a existência de obstáculos ao ressarcimento de seu prejuízo, de modo que a demonstração de conduta irregular por parte dos gestores da empresa, aliada à insuficiência patrimonial, se tornaria desnecessária.
5. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os termos do art. 28, §5, do CDC.
6. Devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ID. 67925946.
III. Questão em Discussão
7. A controvérsia consiste no deferimento da instauração da desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
IV. Razão de Decidir
8. Da análise do processo de referência observa-se que a decisão constante do ID 213318061 rejeitou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, fundamentando-se na necessidade de comprovação da prática de conduta irregular pelos administradores e do nexo entre tal conduta e a insuficiência patrimonial da sociedade anônima, elementos que, segundo a decisão, não foram demonstrados nos autos.
9. Todavia, diferentemente do Código Civil, que, em seu artigo 50, abraça a denominada teoria maior da desconsideração, o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor da “disregard doctrine”, ao dispor, no artigo 28, §5o, que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, o que se evidencia no caso dos autos.
10. Outrossim, “Em se tratando de sociedades anônimas, é admitida a desconsideração da personalidade jurídica efetuada com fundamento na Teoria Menor, em que não se exige a prova de fraude, abuso de direito ou confusão patrimonial, mas os seus efeitos estão restritos às pessoas (sócios/acionistas) que detêm efetivo poder de controle sobre a gestão da companhia.” (REsp n. 2.034.442/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.) – Acórdão 1915808, 0701750-53.2024.8.07.9000, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/09/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.)
11. Ao realizar uma análise detalhada dos autos de origem, percebo que as consultas ao SISBAJUD e demais diligências restaram infrutíferas ID. 66186759 – Pág. 249, ID. 66186759 – Pág. 260/262, 66186759 – Pág. 266/267, 66186759 – Pág. 278, permanecendo o débito do agravado em aberto.
12. Assim, constatado o vínculo decorrente da relação de consumo e o insucesso das diligências razoáveis e apropriadas para localizar bens suficientes para quitar a dívida do consumidor, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto no § 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo fato da agravada continuar exercendo a sua atividade comercial (ID. 66186759 – Pág. 283/285).
13. Portanto, defiro a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de incluir no polo passivo da ação os sócios da agravada, com o objetivo de garantir o cumprimento do crédito objeto da execução.
V. Dispositivo
14. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada deferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada.
15. Custas recolhidas, ID. 66260965/66260967. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.